Tribunal: TJDFT
Processo: 0713221-45.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DE DOIS RÉUS. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. PARCIAL CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL REALIZADA COM BASE EM FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. REJEIÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 20 DA LEI No 10.826/2003. RÉU POLICIAL MILITAR REFORMADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DOLO ESPECÍFICO DO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO COMPROVADAS. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PRODUTO DE CRIME. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL. MANUTENÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MAIOR ATENUAÇÃO DA PENA. HIERARQUIA DAS FASES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MEDIDA NÃO RECOMENDADA SOCIALMENTE. RECURSO DE UM RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO, AFASTADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece de pedido já concedido na sentença, diante da manifesta falta de interesse recursal. 1.1. No caso, a Defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mas os pleitos já foram concedidos na sentença.
2. Demonstrado nos autos que a abordagem do réu foi fundamentada em fundadas suspeitas e não em meras impressões pessoais dos policiais, não há que se falar em violação ao disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese.
4. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
5. Em obediência ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, as circunstâncias atenuantes não podem ser compensadas com causas de aumento de pena, porquanto são fatores que devem ser sobejados em fases diferentes da dosimetria da pena.
6. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para atenuação da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes, devendo-se ter atenção, contudo, para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 6.1. Presente a atenuante da confissão espontânea, procede-se a uma maior atenuação da pena, preservando-se o sistema escalonado de hierarquia das fases previsto no Código Penal.
7. Não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos quando não atendidos os requisitos do artigo 44 do CP, posto que não adequada para o caso, levando em conta a condenação do réu em crime idêntico ao apurado, demonstrando que a medida não se mostra socialmente recomendável.
8. A fixação da pena pecuniária deve ser feita em duas fases, sendo que, na primeira fase, para haver real proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, a pena pecuniária deverá ser norteada pelo sistema trifásico de dosimetria da pena privativa de liberdade (artigo 68, do Código Penal); e, na segunda, o valor do dia-multa deverá ser encontrado mediante análise da condição econômica do réu. Ausente análise da situação econômica do réu, fixa-se cada dia-multa à razão mínima legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.
9. Recurso de um réu parcialmente conhecido. Na parte conhecida, parcialmente provido. Conhecido o apelo do segundo réu, rejeitada a preliminar vindicada e, no mérito, parcialmente provido.